Tribunal: STF
Processo: RMS 38047
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem mandamental, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 268/STF. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO E ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Descabe a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional oriundo de órgãos fracionários ou de Relator desta e. Corte Superior, salvo na hipótese de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 



    II - Discussão sobre acerto ou desacerto do acórdão não pode ser feita pela via mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir recurso próprio. 



    III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo interno desprovido”. (eDOC 56)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 71)



    Nas razões recursais (eDOC 79), a recorrente alega que não teria ocorrido o trânsito em julgado, o qual só acontece quando ausente as vias impugnativas, ou seja, quando decorrido o prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança, sendo a partir de então, possível se falar em coisa julgada.



     Afirma que o STF entende ser possível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, como na situação em análise, em que foram violados os princípios da separação dos poderes, da legalidade, do acesso à justiça, razoabilidade, entre outros, não incidindo, no caso, a Súmula 268/STF, a qual é anterior à Lei 12.016/2009.



    Sustenta que o acórdão recorrido não possui qualquer fundamentação, o que afronta os arts. 1º, 3º, 18, caput, 219, 489, § 1º, IV do CPC, além do art. 93, IX da CRFB, sendo certo que teria havido impugnação específica dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido e que as omissões apontadas nos embargos de declaração foram ignoradas. 



    Consigna, ainda, a inexistência de exigência legal de produção de argumentos novos em sede de agravo interno para reforma da decisão e que haveria nulidade absoluta no acórdão por afronta ao art. 1.021, § 3°, do CPC, visto que o julgador não pode se limitar a reproduzir os mesmos argumentos utilizados na decisão objeto do agravo interno. 



    Ao final, requer:



    “II) Seja o presente julgado procedente a fim de que seja reformada a decisão vergastada, de forma que seja deferida a segurança pleiteada, a fim de que seja dado regular seguimento ao Mandado de Segurança em tela; 



    III) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item II, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta por vício de omissão da decisão publicada em 14.09.2020; 



    IV) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item III, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta por vício de omissão da decisão publicada em 29.03.2021;



    V) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item IV, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta da decisão publicada em 14.09.2020, por ser citra-petita, conforma (sic.) acima suscitado; 



    VI) Caso se entenda por não se atender ao pedido acima veiculado, Item V, que ao menos e sem o prejuízo de eventual recurso, seja declarada a Nulidade Absoluta da decisão ora vergastada, por ofensa ao Art. 1.021, § 3° do CPC”. 



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 91)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULA Nº 268/STF. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (eDOC 96) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não prospera.



    Depreende-se dos autos que, a recorrente interpôs recurso ordinário em mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora recorrente, o qual impugnava decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ impetrado pela agravante (ora recorrente) em razão da decadência e deserção. 



    A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o recurso ordinário interposto, confirmando a decisão monocrática anterior (eDOC 14, p. 87), tendo em vista, os seguintes fundamentos: i) o recurso não refutou especificamente as razões do acórdão do TJRJ para extinguir o writ (decadência), e ii) a forma de contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve ser feita em dias corridos, como decidiu o Tribunal de Justiça Estadual. 



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. 



    1. É extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    2. O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 15, p. 128) 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 15, p. 146), sendo certo que o referido RMS 58.440, transitou em julgado em 28.5.2020, conforme certidão constante dos autos no eDOC 15, p. 155.



    Em 2.9.2020, a recorrente impetrou outro mandado de segurança no STJ (MS 26.828/DF) contra o acórdão da Quarta Turma acima transcrito, o qual também foi indeferido liminarmente, sob fundamento de incidência da Súmula 268/STF, haja vista a ausência de qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida no RMS 58.440. (eDOC 24)



    A recorrente opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. (eDOC 35)



    Irresignada, a recorrente interpôs agravo interno em face dessa decisão, o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que novamente transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 268/STF. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO E ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Descabe a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional oriundo de órgãos fracionários ou de Relator desta e. Corte Superior, salvo na hipótese de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 



    II - Discussão sobre acerto ou desacerto do acórdão não pode ser feita pela via mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir recurso próprio. 



    III - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo interno desprovido”. (eDOC 56)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido, proferido pelo STJ:



    “O presente agravo interno não merece provimento. 



    Com efeito, em suas razões, a agravante tece considerações sobre a justiça da decisão, aduzindo que o caso comportaria outra solução. Todavia não traz nenhum argumento apto a desconstituir a decisão monocrática que culminou no indeferimento liminar do Mandado de Segurança, insistindo na tese de que o mandado de segurança teria sido impetrado anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão ao qual visa desconstituir. 



    Observa-se que o último acórdão exarado no julgamento dos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS Nº 58.440/RJ, de relatoria da e. Ministra Maria Isabel Gallotti transitou em julgado em 28/05/2020 (certidão de fl. 1.678 dos autos do mencionado recurso em mandado de segurança), com determinação de baixa à origem na mesma data. 



    Assim, incide no caso o disposto no art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009, e a Súmula n.º 268 do Pretório Excelso, verbis: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. 



    Nessa linha de entendimento: 



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO, DA TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. ‘Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes’ (HC 411.123/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe de 22/06/2018). 



    2. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, consoante disposto no art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009 e verbete da Súmula 268/STF. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 2/10/2018). 



    4. É vedada à parte impetrante a inovação do pedido e da causa de pedir, com a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese não veiculada na inicial. Precedentes. 5. Agravo interno não provido’ (AgInt no MS n. 23.909/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2020). 



    De outro lado, ainda que se desconsidere o óbice referido, não há como reconhecer, à toda evidência, qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade nos fundamentos do acórdão combatido. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão não pode ser feita por via desta ação mandamental, por não ter a finalidade de substituir típica modalidade recursal. 



    Esta Corte Especial assim já decidiu: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 



    1. É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 



    2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no MS n. 21.883/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18/8/2017). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 



    3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AgRg no MS n. 22.653/DF, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 15/12/2016). 



    Ao contrário, verifica-se que as decisões e acórdãos impugnados apresentam fundamentos plausíveis para inadmissão do recurso em mandado de segurança, cujo entendimento manifestado está em estrita consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Desse modo, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pela estreita via procedimental do mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 57, grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito, que o recurso busca, em verdade, que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça para superar a decadência e admitir mandado de segurança impetrado contra decisão judicial desprovida de qualquer ilegalidade ou teratologia, nos autos do RMS 58.440 julgado naquela Corte Superior.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao mandado de segurança por extemporaneidade, apenas aplicou o disposto no art. 219 do Código de Processo Civil, seguindo a mesma orientação desta Corte, no sentido de que, em se tratando de prazo decadencial, a contagem se dará em dias corridos, e não em dias úteis. Vide: 



    “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.



    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 34941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05-12-2017, grifo nosso)



    Ademais, ainda que fosse possível superar o referido óbice, no caso dos autos, não se evidencia qualquer omissão no acórdão recorrido. 



    Rememore-se que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, interpretando o art. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da CF, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. Confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). (...) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (grifo nosso)



    Desse modo, não houve omissão na decisão rescindenda acerca das alegações da agravante, ora recorrente, as quais apenas não foram acolhidas.



    Em relação ao art. 489, § 1º, do CPC, segundo o qual:



    “Art. 489. (omissis)



    (...)



    § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.



    É incorreto argumentar que os motivos extraídos da decisão rescindenda seriam genéricos e que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos moldes do disposto no art. 489, § 1º, do CPC.



    Conforme pode-se conferir da transcrição acima, a decisão rescindenda foi proferida com base em elementos extraídos do caso concreto, para, a partir desses elementos, negar seguimento ao mandado de segurança.



    Assim, não houve ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão rescindenda está adequadamente fundamentada, apesar de a conclusão ter sido contrária aos interesses da recorrente.



    De outro lado, em consulta aos documentos constantes dos autos, verifico também não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida no mandado de segurança e nem no acórdão recorrido, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-09-2021)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30-11-2020)



    Assim, o que se percebe, é que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional em questão.



    No que tange à ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão proferido no TJRJ, o presente recurso também não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão.



    Com efeito, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando, o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente, enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)



    Por oportuno, cito, ainda, trecho de ementa de decisão da lavra do Min. Luiz Fux, nos autos do ARE-AgR 695.632, DJe 12.9.2012, a seguir:



    “1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). (ARE-AgR 695.632, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2012)



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    Ressalte-se, outrossim, que o referido princípio encontra-se positivado em nosso ordenamento jurídico, consoante se observa da redação do §1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 1.021. omissis.



    §1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo Interno não conhecido”. (RMS 38630 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 31-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 38646 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-08-2022)



    Assim, não havendo o qualquer omissão a reparar no acórdão recorrido, e nem demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente